Tribunal: STF
Processo: RE 400997
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 648 DESTE EXCELSO
TRIBUNAL. QUESTÃO DA NÃO-AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º, DA
MAGNA CARTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO.
Patente, no
 caso concreto, a intenção da parte embargante em rediscutir tema já
 há muito consolidado no âmbito deste excelso Tribunal, inclusive
por meio da Súmula 648, de que não é auto-aplicável a norma do art.
192, § 3º, da Magna Carta, em sua redação originária.
O acórdão
recorrido, em que pese haver dissentido dos  interesses da
embargante, está devidamente fundamentado e em consonância com a
jurisprudência pacífica desta Casa Maior da Justiça brasileira,
motivo pelo qual não merece reparo.
Ante o manifesto caráter
protelatório do recurso, nos termos do art. 538, parágrafo único, do
 CPC, embargos rejeitados com a aplicação da multa de 1% sobre o
valor da causa.